Tribunal: TJDFT
Processo: 0703798-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703798-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASIL SALOMAO E MATTHES ADVOCACIA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRASIL SALOMÃO E MATTHES ADVOCACIA contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento de sentença no 0107570-03.2005.8.07.0001, movido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, rejeitou os embargos de declaração opostos pela parte agravante, com o objetivo de sanar omissão acerca dos honorários advocatícios devidos no cumprimento de sentença (ID 111638021 – autos de origem). Nas razões recursais (ID 32530020), alega, com base no art. 19 da Lei 7.347/85, § 1o do art. 85 do CPC e em entendimento do Superior Tribunal de Justiça, serem devidos honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento da sentença proferida em ação civil pública. Sustenta ter o magistrado, no despacho inicial do cumprimento de sentença, determinado a aplicação da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC, caso não efetuado o pagamento voluntário da importância devida. Argumenta que a impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitada, entretanto, após a devolução da matéria ao Tribunal em grau de recurso, o processo foi extinto, sem a condenação do exequente nos ônus sucumbenciais. Assim, diante da possibilidade de honorários advocatícios no cumprimento da sentença oriunda de ação coletiva, pugna por sua fixação em desfavor do Ministério Público. Assevera presentes os requisitos para a antecipação de tutela, consubstanciados na probabilidade do direito, ante a fundamentação apresentada, bem como no perigo de dano, em face da determinação de arquivamento do feito. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, a reforma do decisum para que seja acolhido o pedido de inversão da sucumbência arbitrada no despacho inicial. Preparo (ID 32530022 e ID 32530023). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a parte agravante busca a reforma da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos com o objetivo de sanar omissão acerca dos honorários advocatícios devidos no cumprimento de sentença. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, do art. 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário (grifo nosso) ” Em análise preliminar da controvérsia, não vislumbro fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois o fato de os autos serem remetidos ao arquivo não acarreta qualquer prejuízo à parte agravante, a qual poderá postular o desarquivamento, caso reconhecido o direito ao recebimento de honorários advocatícios. Nesse contexto, porquanto ausentes os motivos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, depois de instaurado o contraditório e garantida a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator